Tribunal: TJDFT
Processo: 0742422-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742422-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIZZARIA QPIZZA ARTESANAIS LTDA AGRAVADO: IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA, STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela PIZZARIA QPIZZA ARTESANAIS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais (processo no 0707468-91.2022.8.07.0014), ajuizada em desfavor de IFOOD.COM AGÊNCIA SERVIÇOS RESTAURANTES LTDA E OUTRO. A decisão combatida indeferiu o pedido de tutela de urgência elaborado na inicial com a finalidade de que fosse determinada a liberação do valor de R$ 86.665,04, devidamente atualizados com correção monetária e juros, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 por dia (ID 142852103 – dos autos da origem): “PIZZARIA QPIZZA ARTESANAIS LTDA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de IFOOD AGENCIA DE SERVICOS DE RESTAURANTES LTDA e STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, em que deduziu pedido de tutela de urgência "a fim de determinar a imediata liberação do valor de R$ 86.665,04 (oitenta e seis mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), devidamente atualizados com correção monetária e juros, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, ou valor outro a ser arbitrado pelo MM. Juízo" (ID: 135526062, p. 20, item "III", subitem "II"). Em síntese, a parte autora narra atuar em atividade empresarial no ramo alimentício; alega que a ré IFOOD realiza a interligação de pedidos entre a autora e seus clientes, recebendo os valores das vendas e, posteriormente, repassando-os à requerente; na sequência, aduz ter realizado contratação de empréstimo junto à ré STONE, no valor de R$ 117.018,00, a ser adimplido mediante retenção da agenda de recebíveis da ré IFOOD e posterior repasse de valores à autora; ocorre que, após circular emitida pelo Banco Central, a parte autora relata a ocorrência de problemas, posto que a ré STONE passou a reter o pagamento do empréstimo diretamente em sua conta bancária mantida pela autora, ignorando a agenda de recebíveis, fato que ocasionou a ausência de repasse das vendas no período compreendido entre 20 de outubro e 15 de dezembro de 2021, totalizando o montante de R$ 86.665,04. A parte autora prossegue argumentando que, embora realizada a tentativa de acerto extrajudicial do imbróglio, ante a resistência ofertada pelas partes, veio a promover a quitação integral do empréstimo tomado junto à ré STONE, no importe de R$ 26.167,68, em 27.10.2021, com vistas à liberação dos valores bloqueados; todavia, por não conseguir a devolução dos valores até este momento processual, a autora, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 135525166 a ID: 135528542. Após intimação do Juízo (ID: 135587852; ID: 138117242), a autora promoveu as emendas de ID: 136330422 e ID: 138897742 a ID: 138897741, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, atento ao recolhimento das custas iniciais, sem ressalvas, reputo prejudicada a análise do pleito gracioso, motivo por que indefiro-o, evidenciada a preclusão lógica. Lado outro, ressalto que a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte autora presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise” (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, sobretudo ante a ausência de elementos de convicção aptos a indicar, ao menos neste momento de análise meramente perfunctória, a alegada abusividade na retenção praticada pela parte ré. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à retenção indevida, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública.” Em sua peça recursal, a agravante requer: a) a tutela de urgência a fim de que as recorridas sejam obrigadas a efetuar o desbloqueio do valor retido no montante de R$ 86.665,04, o qual lhe é devido; b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustenta que nenhum dos pontos levantados pelo juízo da origem tem condição de indeferir a tutela provisória pleiteada. Afirma que parte de sua pretensão é semelhante à providência final almejada. Diz que os pedidos pleiteados são contemporâneos, uma vez que sem os repasses almejados, toda a estrutura da empresa gerida se encontra risco, considerando o atraso de inúmeras contas atrasadas, pagamentos de juros e demissão de empregados, de tal forma que sem o montante pleiteado liminarmente, que sequer corresponde ao valor total da ação, é possível que não consiga se manter até a composição da lide. Alega que a análise do pleito não pode ser realizada por cognição sumária. Defende que o risco ao resultado útil do processo é ínsito a este, na medida em que a não concessão da liminar pode levar à extinção de sua empresa. Sustenta que quanto a suposta ausência de elementos de convicção aptos a indicar a alegada abusividade dos atos das requeridas, destaca-se que os documentos comprobatórios juntados aos autos, corroboram indubitavelmente com a narrativa dos fatos apresentada. Destaca que, no caso, o direito aos recebíveis é indiscutível, uma vez que o acordo foi firmado mutuamente, e os referidos valores são fruto de suas próprias vendas. Ressalta que as agravadas não fornecem nenhuma justificativa idônea para retenção dos valores, se limitando exclusivamente a atribuir a responsabilidade à outra, de tal maneira que se encontra jogada a própria sorte, sem qualquer receita ou amparo para que consiga manter o funcionamento da empresa. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. Sem preparo, uma vez que a parte é beneficiária da justiça gratuita. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem se trata de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais na qual a autora pede: a) em liminar, a liberação do valor de R$ 86.665,04, devidamente atualizado com correção monetária e juros, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 por dia, ou valor outro a ser arbitrado pelo Juízo; b) no mérito, a confirmação da tutela antecipada, para ao final julgar procedente o pedido consistente na imediata liberação dos valores indevidamente bloqueados, devidamente atualizados; c) a condenação das rés ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 68.107,90, com juros e correção monetária; e d) a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00. Como bem apontado na decisão combatida não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram a suposta retenção do valor de R$ 86.665,04, se de fato não foi realizado o repasse à parte requerente e se ela faz jus a essa quantia. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita das rés e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pela autora. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo ao “bloqueio” de valores. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre a agravante e as agravadas, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Indefiro a tutela de urgência requerida. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se as agravadas, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator